Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-87.2023.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800388-87.2023.8.14.0068

APELANTE: ANTONIO VALDO FERREIRA DE AMORIM

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFORME TEMA 1.102 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por beneficiário previdenciário contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível. A controvérsia gira em torno de descontos indevidos em benefício do INSS, decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado com o banco agravado.

O autor alegou fraude, ausência de consentimento, irregularidade documental e falha na prestação do serviço bancário. A decisão monocrática reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a repetição do indébito (simples e em dobro, conforme o marco temporal do Tema 1.102/STJ) e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em saber se:
(i) houve demonstração válida da contratação do empréstimo consignado;
(ii) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado;
(iii) é cabível a repetição do indébito em dobro sobre valores anteriores à modulação do Tema 1.102/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova não foi cumprida pelo banco agravado, que não apresentou elementos robustos que comprovassem a validade da contratação.
5. A jurisprudência do STJ reconhece o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar.
6. A indenização fixada (R$ 3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais.
7. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos do Tema 1.102/STJ: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; valores posteriores, em dobro.
8. O agravante não apresentou fundamentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor.
2. A ausência de prova válida caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e dever de indenizar.
3. A repetição em dobro do indébito é cabível quanto aos valores cobrados após 30/03/2021, nos termos da modulação do Tema 1.102/STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único;
CPC
, arts. 373, II; 429, II; 1.021, §4º; 1.026, §2º;
CC
, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.102 (EAREsp 600663/RS);
STJ, Tema 1.061 (REsp 1846649/MA);
STJ, Súmulas 297, 479, 54, 43 e 362;
TJPA, AC 0002662-76.2019.8.14.0107;
STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800388-87.2023.8.14.0068

AGRAVANTE: ANTONIO VALDO FERREIRA DE AMORIM.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 29763328.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO VALDO FERREIRA DE AMORIM
em face da decisão monocrática de ID
29763328
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 29361089
, o autor ANTONIO VALDO FERREIRA DE AMORIM sustenta que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado com o réu BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., sob o nº 616371630, no valor total de R$ 2.772,00, dividido em 84 parcelas de R$ 33,00, das quais 37 já haviam sido indevidamente debitadas, totalizando R$ 1.221,00. Alega fraude na contratação, ausência de manifestação válida de vontade, manifesta hipossuficiência técnica e econômica, além de graves prejuízos financeiros e emocionais. Requer, com base na legislação consumerista e civil, a declaração de inexistência da relação jurídica, a condenação à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 2.442,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, além da concessão de tutela de urgência para cessação dos descontos, tramitação prioritária e inversão do ônus da prova.

Em sua contestação
(ID 29361103)
, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A inicialmente arguiu preliminares. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 616371630, firmado mediante assinatura a rogo, com liberação do valor diretamente em conta de titularidade do autor, fato que, segundo a defesa, denota anuência tácita e convalidação do contrato. Defende, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço e a impropriedade dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, por ausência de demonstração de má-fé ou de qualquer prejuízo concreto. Requer, ao final, a improcedência integral da demanda, a compensação de valores eventualmente devolvidos com os montantes recebidos, e a condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé, além da realização de audiência presencial para oitiva da parte autora.

Sobreveio a sentença de
ID 29361115
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que o contrato, objeto da lide, foi regularmente firmado entre as partes, não havendo indícios de fraude, vício de consentimento ou abusividade que justificassem a nulidade do negócio jurídico.

Inconformado, ANTONIO VALDO FERREIRA DE AMORIM interpôs recurso de apelação
(ID 29361118)
sustentando que a sentença merece reforma, porquanto fundada exclusivamente em documentos frágeis e insuficientes apresentados pela instituição financeira, os quais não comprovam a regularidade do contrato de empréstimo consignado impugnado. Alega inexistência de provas robustas da contratação válida, ausência de comprovação do efetivo crédito em sua conta, divergência entre o valor supostamente contratado e o efetivamente descontado, bem como irregularidades formais no contrato, como cópias ilegíveis, ausência de documentos pessoais e assinatura a rogo sem respaldo. Reforça que reside no interior do Estado do Pará e que o contrato teria sido supostamente celebrado por correspondente no Ceará, o que reforça a tese de fraude. Requer a procedência da demanda, com declaração de inexistência do negócio jurídico, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A no
ID 29361121
em que sustenta a regularidade do contrato de empréstimo firmado com o autor, refutando quaisquer vícios ou ilegalidades. Pugna pela manutenção da sentença.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 29763328):

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PARCIALMENTE EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual e de indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos mensais em seu benefício do INSS decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado com o banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida do empréstimo consignado apontado; (ii) o banco recorrido apresentou prova suficiente da regularidade da contratação; (iii) a ausência de demonstração da validade do contrato configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando dano moral e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Inversão do ônus da prova não cumprida pelo banco, que não apresentou elementos robustos para comprovar a validade da contratação, como a perícia da assinatura ou da digital.

5. Existência de indícios de fraude não elididos pela instituição financeira, atraindo a responsabilidade objetiva conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

6. Danos morais presumidos diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

7. Repetição do indébito determinada de forma simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para descontos posteriores, conforme modulação de efeitos do Tema 1.102 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para: a) declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de nº 616371630; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; c) determinar a repetição do indébito de forma simples quanto aos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos valores posteriores.

Tese de julgamento: 1. Incumbe à instituição financeira demonstrar a validade da contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor. 2. A ausência de prova da regularidade contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva. 3. A repetição em dobro do indébito é cabível quanto aos valores cobrados após 30/03/2021, em conformidade com a modulação de efeitos fixada pelo STJ no Tema 1.102.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1846649/MA); STJ, Tema 1.102 (EAREsp 600663/RS); STJ, Súmulas 297, 479, 54, 43, 362.

Nas razões recursais de id 32043662
,
o autor
ANTONIO VALDO FERREIRA DE AMORIM
sustenta: (i) a necessidade de majoração dos danos morais para R$10.000,00; (ii) o direito à devolução em dobro do indevidamente descontado. Requer a reforma da decisão com o provimento dos pedidos.

Contrarrazões no ID 32912515.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, à existência de vício de consentimento por parte do autor e às consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente quanto à repetição do indébito, à indenização por danos morais e à imputação de litigância de má-fé.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco apelado ao

pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares. 3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC. 4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. 5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Por fim, a apelante requer em suas razões, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco recorrido.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelante demonstrou que os descontos provenientes do
contrato de nº 616371630 (ID 29361089 – Pág. 4) tiveram início em 07/12/2020
, conforme extrato de pagamento do benefício previdenciário acostado. Neste sentido, deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito, de modo que os descontos realizados em período anterior a 30/03/2021 (marco temporal fixado na modulação de efeitos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.102) sejam restituídos de forma simples, ao passo que os valores descontados a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a natureza manifestamente indevida da cobrança e a ausência de demonstração da boa-fé da instituição financeira.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026